Tribunal: TJDFT
Processo: 0724471-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724471-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: THIAGO BEZERRA PINHEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado. O recorrente afirma que, após longa busca de bens de propriedade do agravado, não logrou êxito em obter a satisfação do seu crédito. Defende, portanto, ser cabível a suspensão da CNH do agravado até a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. Requer seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que se suspensa os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravado. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Não se verifica o periculum in mora, por não haver demonstração da urgência na realização do pleito do agravante, o qual poderá ser oportunamente atendido em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Com relação à relevância da argumentação recursal, não restou evidenciada a sua presença. É que, pelo menos numa análise prefacial, quanto à suspensão da CNH do executado, tal pedido não merece ser acolhido, já que, em linha de princípio, referida medida não resultaria em benefício algum para o credor, uma vez que não se mostra adequada ao fim almejado, no caso, ao pagamento da dívida. Por todo exposto, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator